Tribunal: STF
Processo: HC 61144
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRENCIA.
NÃO E DE CONSIDERAR-SE INEPTA A DENUNCIA APENAS POR NÃO MENCIONAR
ELA QUE O RÉU, NA PRATICA DO CRIME, UTILIZOU UMA FACA, SE A
QUALIFICAÇÃO DO DELITO DECORREU DE OUTRO MOTIVO E NÃO DO EMPREGO DE
ARMA; E NÃO E NULO O PROCESSO PENAL SE, NO INTERROGATORIO, FOI
ASSISTIDO O RÉU POR CURADOR, E PARA DAR-LHE ASSISTENCIA FOI NOMEADO
DEFENSOR DATIVO.
O RECONHECIMENTO DE QUE TRATA O ART-226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
SÓ CABE FAZER-SE - E ENTÃO COM OS CUIDADOS ALI PREVISTOS - SE FOR
ELE NECESSARIO PARA A IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE, E TAL NECESSIDADE NÃO
SE MOSTROU EXISTIR, NO CASO.